Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-18.2024.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002271-18.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOLANGE BERNARDES DA COSTA SILVA - CPF: 906.056.161-91 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINA AGUIAR BACH - CPF: 010.305.731-58 (APELANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), FABIO BERNARDES DA COSTA - CPF: 932.633.171-72 (APELANTE), ELIZABETH LUCIA RODRIGUES LEITE - CPF: 981.939.291-87 (APELADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO QUE NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, EXCETO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme o Artigo 382, §4º, do Código de Processo Civil, no procedimento da produção antecipada de provas
“não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, visto que é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FABIO BERNARDES DA COSTA E OUTROS contra a decisão de ID 272980872 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS nº 1002271-18.2024.8.11.0009, movida por ELIZABETH LUCIA RODRIGUES LEITE, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Por todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGA-SE PROCEDENTE a presente demanda, com resolução do mérito, para DETERMINAR que os requeridos exibam o documento (termo de partilha amigável de bens formulados pelos herdeiros) no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitadas a 30 dias.

Condenam-se os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais).”

Em suas razões, de ID 272980875, os apelantes alegam, em síntese: (i) a nulidade da decretação de revelia, por ausência de citação válida de todos os requeridos. Afirmam que a mera juntada de procuração nos autos, outorgada anteriormente e com poderes genéricos, não configura o comparecimento espontâneo exigido pelo art. 239, § 1º, do CPC; (ii) argumentam que a atuação do advogado nos autos se restringiu à ré citada, Solange, havendo manifestação expressa nos autos de que se aguardava a citação formal dos demais requeridos; (iii) sustentam que a sentença violou princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa; (iv) requerem a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes à decretação da revelia, inclusive a condenação à multa e ao pagamento de honorários e custas processuais; (v) argumentam pela inadequação e desproporcionalidade da multa diária, diante da ausência de citação válida.

Requerem, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários, caso provido o recurso.

Em contrarrazões recursais de ID 272980883 a apelada suscita a preliminar de não conhecimento do feito em razão da sua inadmissibilidade, visto que a ação de produção antecipada de provas não admite recurso ou defesa. No mérito, refutam
in totum
as razões dos recorrentes, pugnando pelo desprovimento do vertente apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Conforme se depreende do artigo 381 do CPC, a produção antecipada de provas se justifica quando verificada alguma das hipóteses legais, a saber:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Todavia, nos exatos termos do artigo 382, §4o, do CPC,
"neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

No caso em apreço, como já relatado, a sentença é de procedência, de modo que o presente recurso revela-se incabível.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO A EVENTUAIS VÍCIOS DA PERÍCIA FEITA QUANTO A PROVA POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. A regra do § 4o, do art. 382, do Novo CPC, dispõe não caber, no procedimento de Produção Antecipada de Provas, defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada.” (TJ-MT 00081866220158110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“PEDIDO AUTÔNOMO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEFERIMENTO – PROVA COLHIDA NOS AUTOS E HOMOLOGADA – APELO – DESCABIMENTO – ART. 382, § 4o, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se admite recurso em face do decisum que defere a produção da prova pugnada pelo requerente em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, consoante regra disposta no art. 382, § 4o, do CPC, salvo quando houver o indeferimento total do pleito inicial, o que definitivamente não é o caso dos autos.” (TJ-MT 00020220520178110050 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – DEFERIMENTO - IRRECORRIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. No procedimento da produção antecipada de provas, julgado procedente o pedido, não se admitirá defesa ou recurso, de acordo com a redação do artigo 382, § 4º, do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0002465-89 .2020.8.11.0004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS JULGADA PROCEDENTE – PROCEDIMENTO NO QUAL NÃO SE ADMITE DEFESA OU RECURSO, SALVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIR TOTALMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA – RECURSO NÃO CONHECIDO. De acordo com a redação do artigo 382, § 4º, do CPC, no procedimento da produção antecipada de provas “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, porquanto inadmissível.”
(TJ-MT 10158521420188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025